Tribunal: TJMT
Processo: 1022830-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022830-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.138.081-86 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO - CPF: 246.180.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO TENANI DA SILVA - CPF: 042.564.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
- PEDIDO DE LIBERDADE - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - APLICAÇÃO DOS ARTS. 3º DO CPP C/C 485, IV, CPC/2015 - HC INCABÍVEL - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

“O Declínio da Competência do feito originário para Justiça Federal obsta o conhecimento do presente Habeas Corpus por este Tribunal, diante da incompetência para analisar eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente.”

(TJMG, HC N.U 1.0000.15.033387-0000)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Romário Lopes dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes.

Afirmou que a segregação preventiva foi decretada pela autoridade coatora com o fundamento de resguardar a ordem pública, já que existiria a presença do perigo em sua liberdade, tendo em vista, basicamente, o suposto crime praticado pelo mesmo e a grande quantidade de drogas apreendidas.

Asseverou que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva que restou indeferido com decisão que reputa desfundamentada, com argumentos genéricos.

Alegou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, primário e sem antecedentes, bem como família constituída com esposa que tem somente 14 (quatorze) anos de idade, ainda a filha do casal nasceu em 13 de novembro de 2021, contando com apenas 30 (trinta) dias de idade.

Ainda sustentou que faz jus a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, incisos III e VI do Código de Processo Penal, pois sua família estaria com dificuldades financeiras.

Afirmou que não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento da garantia da ordem pública e de que, a soltura do requerente trará perigo a sociedade, eis que não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado em sua vida e sem gravidade.

Sustentou, por fim, que a situação utilizada como fundamentação não se verifica, eis que não há riscos na liberdade do paciente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.

Portanto, alegou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a prisão domiciliar mediante fixação de fiança
(id. 113349953), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 113595962.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 114236496.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela não concessão da ordem (id. 114694454), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA
. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pela quantidade de drogas - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - tese que necessita de análise fático-probatória não comporta a via estreita de habeas corpus - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Romário Lopes dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 30 de outubro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes.

Em resumo, alegou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como as condições pessoais do paciente, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, primário e sem antecedentes, possui família constituída (esposa com 14 (quatorze) anos de idade e filha com 30 (trinta) dias de idade).

Consta dos autos que em 3
0 de outubro de 2021 teria sido flagrado na zona rural da Comarca de Cáceres/MT, no “Posto do Limão”, foi abordado uma camioneta Ford F250, placa May -5781, de cor prata, conduzida por Silvio Tenani da Silva, juntamente com o beneficiário e Francisco Fernandes Pimenta Neto, sendo encontrado no meio da carga de banana duas caixas contendo 54 (cinquenta e quatro) tabletes de substância aparente de pasta base de cocaína, 03 (três) invólucros de substância análoga de maconha e 01 (um) involucro de substância análoga a cloridrato de cocaína, bem como Silvio teria afirmado que receberia para transportar a carga a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil) para si e R$ 2.000,00 (dois mil) para o ajudante Romário, ora paciente.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o
decisum
que
homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“...

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação aos flagrados: FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha Tiago de Souza Ribeiro informou o seguinte (“sic”):

(...) QUE a guarnição realizava barreira no posto do Limão, zona rural de Cáceres, e por volta das 13:00 efetuaram a abordagem a veiculo camioneta marca FORD F250 placa MAY5781 de cor prata, a qual trazia na carroceria um carregamento de bananas; QUE após abordagem, verificaram que no interior do veiculo havia três ocupantes, sendo que a caminhonete era conduzido por SILVIO TENANI DA SILVA, tendo como companheiros FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO e ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA; QUE durante a abordagem o trio demonstrou nervosismo, se contradizendo diversas vezes; QUE após realizado a busca veicular, em meio ao carregamento de bananas foi localizado duas caixas de madeira, as quais continha 54 invólucros de substancia análoga pasta base de cocaína, 03 invólucros de substancia análoga de maconha e 01 invólucro de substancia análoga a cloridrato de cocaína; QUE ao serem questionados acerca a origem do material ilícito, SILVIO respondeu que pegou a droga no pais vizinho Bolívia, na cidade de San Matias e entregaria em Cáceres, e receberia a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para ele e R$2.000,00 (dois mil reais) para o ajudante ROMARIO; QUE diante do exposto os suspeitos, veículo com a carga de banana e o entorpecente apreendido foram entregues na delegacia de fronteira para providencias que o caso requer.

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado subtraído coisa alheia móvel, consistente em fios de cobre, o que ensejou a sua prisão em flagrante.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública.

Referida conclusão se obtém a partir de passagens criminais dos increpados, haja vista que o flagrado FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, em seu interrogatório, confirmou que já foi processado e condenado por crime inclusive da mesma natureza.
Enquanto, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA noticiou já ter sido indiciado por crime de estupro de vulnerável
. E não obstante a ausência de registros em face de SILVIO TENANI DA SILVA, o fato dos indiciados terem, em tese, se associados para a mercancia de drogas denotam
o risco a garantia da ordem pública, se responderem ao presente em liberdade
.

Insta salientar que, consoante termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de substância (ID nº. 69102712; 69102991)
foram encontrados com os autuados 54 (cinquenta e quatro) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) invólucros de substância análoga à maconha e 01 (um) invólucro de substância análoga a cloridrato de cocaína, portanto, quantidade considerável, o que denota a grava ameaça à ordem pública
.

Ademais, conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão. Neste sentido:

...

Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública), notadamente pela prática de crimes da mesma natureza, impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.

...

Quanto à necessidade de adoção de medidas de desencarceramento para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19 ante a iminência de contaminação da população carcerária.

Embora a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no país recomende a adoção de medidas preventivas e de controle, objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus, a pretensão, no presente, esbarra em elementos que, no momento, impõem a manutenção da medida constritiva.

Incide à espécie o art. 8º §1º, inciso I, alínea “c” da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe, in verbis:

...

Não havendo, portanto, informações que coloque em risco à integridade e saúde dos custodiados, entendo pela necessidade da segregação cautelar.

Quanto à suposta violação do princípio da homogeneidade, por descompasso entre a prisão e a futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo de cognição sumária, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação. Razão pela qual prematura a conclusão de que não se justifica a prisão em razão de tal princípio.

Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar, mesmo se tratando de pessoa idosa.

...

Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade, no momento, enseja a flexibilização do status libertatis, sendo certo que, com o propósito de atender à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tem sido adotadas providências administrativas necessárias a prevenir a propagação do vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos, mediante orientação dos profissionais que atuam nas Unidades Prisionais, para que sejam adotados os cuidados necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante dos flagrados FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO, ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA, devidamente qualificados, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública...”
(id. 113349965).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, os flagrados encontram-se encarcerados por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito.

A decisão que os requerentes desejam ser revogada encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em revogação de prisão preventiva e/ou reconsideração da decisão que as decretou, ante a gravidade em concreto do delito supostamente praticado pelos flagrados.

Atento ao feito, nota-se que houve apreensão de certa quantidade de entorpecente,
cerca de 58 (cinquenta e oito) quilos, entre substância análoga à pasta base de cocaína, maconha e cloridrato de cocaína, sendo que referido transporte resultaria em um ganho econômico de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a pessoa de Silvio Tenani da Silva e
R$ 2.000,00 (dois mil reais) à pessoa de Romário Lopes dos Santos Silva
, fato este que indica eventual associação para o tráfico entre os flagrados em questão
.

Ademais, há nos autos prova da materialidade delitiva e presença de indícios suficientes de autoria, o que também deve ser considerado no decreto cautelar de restrição da liberdade do réu.

Extrai-se dos autos que o entorpecente foi encontrado dentro da camionete que o flagrado Silvio Tenani da Silva conduzia, em meio a uma carga de banana, a qual, conforme trouxe aos autos a defesa,
trata-se de mercadoria que comercia como meio de vida, juntamente com o flagrado Romário que, além de se encontrar junto no veículo, conforme as informações policiais e o supra indicado, sabia da existência do entorpecente, pois também auferiria renda com referida suposta conduta delitiva
.

...

Por outro lado, com relação ao flagrado Romário, atento ao fato de que possui filha de 05 (cinco) dias de idade, não há nos autos qualquer informação trazida pela defesa que prove, de forma indene de dúvidas, que este é responsável pelo provimento do sustento, de forma isolada, e que sua esposa e filha estão desamparadas, sendo apenas alegada a existência da prole.

Assim sendo, não havendo alteração fática do momento da decretação da prisão cautelar do requerente até a presente data, entendo ser caso de manter a prisão preventiva de ROMARIO LOPES DOS SANTOS SILVA e SILVIO TENANI DA SILVA com o intuito de manter a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado.

Destarte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa...”
(id. 113349966).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a
quantidade
de substância entorpecente apreendida, ou seja, cerca de
54.650 g (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, 2.650 g (dois mil seiscentos e cinquenta gramas de maconha e 1.045 g (mil e quarenta e cinco gramas) de cloridrato de cocaína
, as quais estavam ocultadas no meio da carga de banana, conduzido pelo coacusado.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ainda, a
quantidade e natureza
da droga apreendida (mais de 50kg de pasta-base de cocaína, 2Kg de maconha e 1Kg de cloridrato de cocaína, justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Entretanto, nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que verificando a existência de possível tráfico internacional, posto que fora colhido que a droga viera do país Bolívia, fora declarada a incompetência da Justiça Estadual e determinado o encaminhamento à Justiça Federal, vejamos:

“...

A d. autoridade policial encaminhou o inquérito policial, autos: 1009213- 80.2021.8.11.0006.

Ao aportar neste juízo, verificando a existência de possível tráfico internacional, posto que fora colhido que a droga viera do país Bolívia, fora declarada a incompetência da Justiça Estadual e determinado o encaminhamento à Justiça Federal, nos moldes do art. 109, V, da CF.

O HC foi impetrado no dia 14/12/2021 e, no dia 17/12/2021, aportou neste juízo a requisição de informações.

Estas são as informações que reputo necessárias, ficando este signatário à disposição para informações complementares.”

Pois bem.

Se o Juízo singular declinou competência para a Justiça Federal, este e. Tribunal não tem competência para apreciação de
habeas corpus
impetrado contra ato comissivo de autoridade coatora sujeita a sua jurisdição.

Ao caso, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO PARA APRECIAR O WRIT - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

A competência para revogar/relaxar a prisão preventiva supostamente nula é do juízo competente ou do Tribunal a que este se encontre subordinado. Com o declínio de competência para a Justiça Federal cessou a jurisdição da Justiça Estadual.”
(N.U 0005282-85.2013.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2013, Publicado no DJE 25/02/2013)

“Reconhecida a incompetência absoluta por parte do juízo singular para processar e julgar a ação penal, com o consequente encaminhamento dos autos à Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso, constata-se que esta Egrégia Corte não possui competência para examinar os argumentos tecidos no remédio heroico, impondo-se a extinção sem resolução de mérito.”
(TJMT, N.U 0060331-14.2013.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2013)

“O Declínio da Competência do feito originário para Justiça Federal obsta o conhecimento do presente Habeas Corpus por este Tribunal, diante da incompetência para analisar eventual constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.”

(TJMG, HC N.U 1.0000.15.033387-0000 - Relator: Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini - 29.7.2015)

Logo, impõe-se o não conhecimento deste
habeas corpus
monocraticamente, por mostrar-se incabível pela falta de pressuposto processual (competência).

Segue-se lição de André Lenart, segundo o qual:
“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: [...] falta [...] de pressuposto processual positivo (ex: o STF não tem competência para julgar writ contra ato de Juízo de 1ª instância nem de Tribunal local), existência de pressuposto processual negativo, etc.”
(Julgamento monocrático de HC – disponível em: http://reservadejustica.word press.com - acesso em 7.4.2015 - grifado)

Com essas considerações, diante da evidente incompetência da Justiça Estadual,
não conheço
do
habeas corpus
,
JULGA-SE EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos art. 3º do CPP c/c art. 485, IV (competência), do CPC/2015 e art. 160 do RITJMT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022